Tribunal: TJDFT
Processo: 0728518-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728518-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: OUT SHOP INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Conheço do agravo de instrumento interposto, presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 16:12:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora